Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-12.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Descontos indevidos. Ação declaratória e indenizatória. Parcial procedência. Recurso do autor. Falta de prova da celebração do negócio e de autorização dos descontos. Os descontos ocorreram quatro anos antes da propositura da ação. Dano moral inexistente. Recurso desprovido.